Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739636-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VASCO FITNNES LTDA - ME RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA RÉU. DESNECESSIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, fazem incursão no mérito, que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Uma vez que as empresas requeridas (VASCO FITNNES LTDA – ME e DAVI VASCO DA SILVA – ME) são empresas que exercem atividades no mesmo seguimento e ambas têm como sócio administrador DAVI VASCO DA SILVA, que também é parte na presente relação processual, deve-se aplicar, na hipótese, a teoria da aparência, de forma que a fundamentação em relação a uma parte a todos aproveita. Preliminar de nulidade por ausênciade fundamentação rejeitada. 3. Não se há de falar em cerceamento de defesa, por negativa da produção de prova testemunhal, quando as declarações da testemunha foram reduzidas a termo e integram os autos dos embargos de terceiro, que foi julgado conjuntamente com a ação de reintegração de posse. 4. Em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em que figurava como devedora fiduciante SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, nos termos dos arts. 22 e ss. da Lei 9.514/97, conforme anotação no registro da matrícula do imóvel, e tendo em vista o desdobramento da posse em favor do credor fiduciário, à DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, assiste o direito de manejar a ação de reintegração de posse, consoante o arts. 23 e 30 do mesmo diploma normativo. 5. A usucapião extraordinária prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código de Processo Civil (possetrabalho) reclama a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de 10 anos. 6. Verificado, nos autos, que não houve a comprovação do início da posse, bem como pelo fato de que o seu exercício foi interrompido pelo registro imobiliário da penhora do imóvel em relação a dívidas condominiais, em que o embargante não figurou como parte, não houve o implemento do prazo decenal, logo, não foram cumpridos os requisitos para a prescrição aquisitiva. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, parágrafo único, e 436, todos do mesmo diploma legal, aduzindo que o indeferimento da produção de prova oral não foi devidamente justificado, o que enseja cerceamento ao seu direito de defesa; c) artigos 1.196 do Código Civil e 561 do CPC, pugnando pela improcedência da ação de reintegração de posse de uma sala da qual nunca exerceu a posse direta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 369, 370, parágrafo único, 436 e 561, todos do CPC e 1.196 do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova oral e afastamento da condenação a reintegração de posse) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030